Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751006-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que a diligência não foi cumprida integralmente, uma vez que o substabelecimento do ID 78880244 está apócrifo. Assim, faculto derradeira oportunidade para a apelante BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator